Tribunal: STF
Processo: Rcl 74930
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0125897-80.2024.8.16.0000 (eDOC 1).



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado violou o quanto decidido por esta Corte no julgamento do Tema 201 da repercussão geral.



    Aduz que, anteriormente, foi proferida decisão que inadmitiu seu apelo extraordinário, a qual transitou em julgado, e os autos foram remetidos à primeira instância. Ato contínuo, narra que protocolizou petição pleiteando que o processo fosse encaminhado à apreciação do Desembargador integrante da 4ª Câmara Cível do TJPR, a fim de que fosse proferido despacho com impulso processual para adequar o acórdão ao entendimento consolidado por esta Corte no mencionado tema de repercussão geral.



    Expõe que o pleito foi devidamente acolhido, mas, “em 03/05/2023, o Departamento de Gestão Documental manifestou-se invalidando a remessa, sob o argumento de inexistência de recurso de apelação apto a ser autuado (fl. 688)” e “[s]ubsequentemente, em 08/05/2023, certificou-se a devolução dos autos sem distribuição, justificando-se a medida pela ausência de ferramenta adequada no sistema Projudi para viabilizar a remessa ao 2° grau de jurisdição (fl. 691), posição que foi reafirmada em nova manifestação (fl. 698)” (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que suscitou nulidade absoluta em relação ao acórdão proferido pelo TJPR, o qual havia negado seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, mas que o pedido foi analisado e rejeitado sob o fundamento de que o juízo de primeira instância não detinha competência para declarar nulidades ocorridas em instâncias superiores.



    Destaca que, em nova manifestação, sustentou a inexistência de preclusão e a configuração de vício transrescisório no referido acórdão. No entanto, aponta que o juízo a quo reafirmou o indeferimento do pleito, reiterando que caberia à parte utilizar os meios processuais adequados para impugnar aquela decisão.



    Por fim, ressalta que interpôs agravo de instrumento, em que foi proferida a decisão reclamada que não conheceu do recurso por intempestividade. Em que pese ser esse o ato ora reclamado, a parte apresenta argumentos suscitando a nulidade da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, em virtude da não aplicação do Tema 201 da repercussão geral, eis que: “i) NÃO deveria ter sido proferido novo juízo de admissibilidade, mas sim, juízo de retratação em relação ao v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Paraná, visto que o juízo de admissibilidade já havia sido anteriormente realizado; e ii) O D. Desembargador inadmitiu o Recurso Extraordinário, que havia sido devidamente admitido, configurando verdadeira reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no momento processual do juízo de retratação.” (eDOC 1, p 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    Consoante disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; e a plausibilidade na tese de indevida aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento.



    Todavia, conforme demonstrado acima, apenas é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que, nessas hipóteses, apenas se admite esse remédio contra o acórdão proferido no âmbito de agravo interno em desfavor da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ainda que assim não o fosse, não assistiria razão à reclamante. Na inicial, argumenta-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná teria violado a autoridade do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 593.849/MG, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar ‘tipificante’ na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE 593.849, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.4.2017)



    Na decisão paradigma, esta Corte assentou ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    Não obstante, a decisão reclamada não conheceu do agravo de instrumento ante a intempestividade do recurso, sem adentrar no mérito da questão, conforme se denota do seguinte trecho do julgado:



    “Pois bem. Conforme dispõe o artigo 932 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento poderá ser não conhecido no caso de ser manifestamente inadmissível.



    É cediço, também, que o instituto da preclusão encontra proteção no artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 



    Nesse sentido, não tenho dúvida em afirmar que o presente agravo de instrumento foi interposto sem observância do contido no artigo 1.015 e no parágrafo 5º do artigo 1.003, ambos do Código de Processo Civil, impedindo, pois, o seu conhecimento.



    É que o presente agravo de instrumento foi interposto em 03/12/2024 (mov. 1.1-TJ), dentro do prazo de 15 (quinze) dias da decisão de mov. 90.1, que, em verdade, apenas reafirmou a decisão de mov. 69.1.



    Como aqui já se disse, intimada que foi da primeira decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade por ela formulado (movs. 84 e 85), a parte impetrante contra ela não se insurgiu.



    Está-se, pois, diante de recurso interposto contra decisão que reafirmou outra, anterior, e contra a qual, efetivamente, deveria ter sido interposto o recurso, tempestivamente. O presente agravo de instrumento, no entanto, dirige-se contra a segunda decisão, que apenas reafirmou a primeira. Logo, absolutamente intempestivo.



    Ao relator cabe examinar as questões de ordem pública, de ofício, para fins de admissibilidade do recurso. Observada, na hipótese, a ausência de uma delas, consistente em desatendimento de prazo peremptório em relação a uma decisão contra a qual efetivamente caberia o recurso (e não esta ora recorrida), impõe-se não conhecer deste recurso, o que ora faço, unipessoalmente, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” (eDOC 46, p. 13-14)



    Nessa esteira, destaco o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (Tema 181), no sentido de que a discussão concernente a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBIIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010)



    Desse modo, tendo em vista a inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência, a ensejar o cabimento da reclamação, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.



    Ademais, ressalto que é assente a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)



    Por fim, também verifico o descabimento da reclamação para rever a decisão que inadmitiu o apelo extraordinário da reclamante, eis que este instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória. No ponto, destaco a incidência do óbice da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente